Tribunal: TJSP
Processo: 2248883-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão agravada deferiu a inclusão da Administradora Qualicorp no polo passivo da demanda, estendendo a ela a tutela de urgência deferida. Autor foi expressamente contrário ao ingresso da empresa nos autos. Relação consumerista que justifica o indeferimento do pleito, de modo a prestigiar o princípio da celeridade processual. Vedação da denunciação à lide

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão agravada deferiu a inclusão da Administradora Qualicorp no polo passivo da demanda, estendendo a ela a tutela de urgência deferida. Autor foi expressamente contrário ao ingresso da empresa nos autos. Relação consumerista que justifica o indeferimento do pleito, de modo a prestigiar o princípio da celeridade processual. Vedação da denunciação à lide nos termos do art. 88 do CDC. Questão que poderá ser resolvida em eventual ação de regresso, nos termos do art. 125, §1o, do CPC. Recurso provido.